Tribunal: TJBA
Processo: 8152889-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152889-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VILMA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE MARCOS PINTO DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

Caso em exame.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para declarar a nulidade de TOI e a inexistência de débito, fixando honorários sucumbenciais em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Questão em discussão.
Verificar a existência de omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Razões de decidir.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

No caso, o acórdão embargado fixou expressamente os honorários com base no proveito econômico obtido, consistente na desobrigação do pagamento do débito declarado inexigível, no valor de R$13.877,70.

Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. Sendo mensurável o benefício econômico, correta a sua utilização como base de cálculo.

Inexiste, portanto, omissão. O que se verifica é mero inconformismo da parte embargante com a solução adotada, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Dispositivo.
Embargos de Declaração rejeitados.

Legislação e Jurisprudência:
Art. 1.022 e art. 85, §2º, do CPC; TJ-BA, ED 0570603-96.2018.8.05.0001; STJ, AgInt no REsp 1767869/ES.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação Cível n.
8152889-13.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
VILMA SOUZA DOS SANTOS
e como embargado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,